Tribunal: TJDFT
Processo: 0000747-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE SER O RÉU INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, diante da confissão do réu, aliada aos depoimentos testemunhais.
2. Mostra-se prejudicado o pleito de aplicação do princípio da insignificância, se já decidida a sua inaplicabilidade pela Turma Criminal.
3. Não há que se falar em absolvição imprópria, diante da ausência de exame ou incidente a comprovar a inimputabilidade do réu à época do cometimento do crime de furto.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.